Tribunal: TJBA
Processo: 8010819-32.2019.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8010819-32.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ REIS COUTINHO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTS. 1º, 2º E 3º DA LEI DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA Nº 2.217/2001, ALTERADA PELAS LEIS NºS 2.331/02, 2.421/13 E 3.477/14. PREVISÃO DE PENALIDADE MAIS GRAVOSA. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 231, VIII, DO CTB. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM
.
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS HAVIDAS COM A AUTUAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 510 DO STJ. COBRANÇA INADEQUADA POR VIA OBLÍQUA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010819-32.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e como apelada MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
EM CONFIRMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA